Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-67.2011.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001304-67.2011.8.07.0005 APELANTE: L. R. T. D. S. APELADO: I. U. S. DESPACHO Ao apelado-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Banco-réu (id. 68307164). Em caso de inércia ou não concordância, o processo retornará para o sobrestamento já determinado. Intime-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora